Tribunal: TJES
Processo: 5003847-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003847-86.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO HÁ COMO ANTECIPAR O RESULTADO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. O Magistrado, de forma assertiva, fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo para aplicação da lei penal, dada a informação de que o paciente havia sido preso, nas mesmas condições, apenas 11 (onze) dias antes e, beneficiado com a liberdade provisória, voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

2. A existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedente do STJ.

3. Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais.

4. Não prospera a alegação de desproporcionalidade entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a sanção que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

5. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003847-86.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS LUCAS PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, preso e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, majorado por ter sido praticado nas imediações de estabelecimento de lazer
(art
s
. 33,
c/c 40, III, ambos
da Lei 11.343/06),
em face de ato do JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES, apontado como autoridade coatora, e que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 7819048).

Acerca dos fatos, consta dos autos que, na manhã de 18/11/2023, policiais militares faziam patrulhamento preventivo na Rua José Krohling, próximo à praça do bairro Aeroporto, município de Guarapari/ES, quando visualizaram MARCOS LUCAS PEREIRA DOS SANTOS em atitude indicativa do comércio de entorpecentes.

Ao visualizar a guarnição, MARCOS dispensou a sacola que trazia consigo, que, posteriormente, se apurou conter 47 (quarenta e sete) pedras de
crack
, embaladas para a venda.

Em revista pessoal, foram apreendidas outras 05 (cinco) pedras de
crack,
e R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais) em espécie.

Com o auxílio de cão farejador, ainda foram arrecadadas 18 (dezoito) buchas de maconha, 01 (um) pino de cocaína, e grande quantidade de material para embalo, escondidos em uma vegetação próxima.

A Magistrada, quando da audiência de custódia (19/11/2023), converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e evitar a reiteração delitiva (Id. 34245256).

Posteriormente, em 27/2/2024, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da segregação, consoante movimentação processual dos autos originários, extraída do sistema Pje de 1º Grau (Id. 38718014).

Extrai-se mais, do sistema Pje de 1º Grau, que MARCOS havia sido preso em 6/11/2023, recebeu a liberdade provisória em 7/11/2023, e, apenas 11 (onze) dias depois, foi preso traficando drogas, no mesmo local.

Tal histórico indica que a liberdade provisória, por ora, não se mostra adequada e suficiente para a efetividade do processo, já que o paciente foi beneficiado com a soltura, e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

Aliás, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/6/2022; DJE 21/6/2022).

Outrossim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312
(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e 313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
, como na hipótese.

Por fim, não prospera a alegação de desproporcionalidade entre o decreto preventivo, e eventual condenação, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a sanção que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

DISPOSITIVO
:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8520889),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.